Tribunal: TCU
Processo: 021.132/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2060/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os art.169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em consonância com a proposta da unidade técnica nos autos (peça 64), em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3, do Acórdão 2778/2019-TCU-Plenário , e arquivar o presente o processo, após encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac). 1. Processo TC- Processo 021.132/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Target Adnormas Licenciamento de Sistemas de Midia Ltda. (30.066.127/0001-74) 1.2. Interessado: Target Adnormas Licenciamento de Sistemas de Midia Ltda. (30.066.127/0001-74) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Alessandro Sales Neri (203.851/OAB-SP) e outros, representando Target Adnormas Licenciamento de Sistemas de Midia Ltda.; Eduardo Cantelli Rocca (237.805/OAB-SP) e outros, representando Associacao Brasileira de Normas Tecnicas Abnt. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.